Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver os acusados da imputação da prática da contravenção penal prevista no art. 47, da Lei de Contravenções Penais. O apelante invoca a tipicidade da conduta dos acusados e pretende a reforma da sentença para a procedência da pretensão deduzida na denúncia.
3. Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A denúncia assim descreveu os fatos: “Entre 27 de outubro de 2021 e até 17 de dezembro de 2021 (sexta-feira), por volta das 21h17min, na via pública da EQNO 02/04, Setor O, próximo a uma parada de ônibus em Ceilândia/DF, o denunciado AMAILTON, de forma livre e consciente, com a participação do denunciado JONAS, na função de cobrador, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento operacional avistaram o veículo tipo Van, cor branca, ano 2009, placa HLF2075/MG, parado no ponto de ônibus, em aparente situação de “transporte pirata”, pelo que decidiram abordá-lo. Na ocasião, constataram que no interior do veículo havia passageiros e que o denunciado AMAILTON, condutor do veículo, realizava o transporte remunerado de passageiros sem, contudo, possuir concessão ou permissão para o exercício da atividade nem atender quaisquer das exigências impostas pelas Leis Distritais n.o 2.843/2001 e n.o 4.011/2007 e os Decretos Distritais n.o 22.695/2002 e n.o 30.584/2009 , que regulamentam o serviço de transporte público coletivo no Distrito 4 Federal. Em que pese ciente da ilicitude de sua conduta e de ter sido flagrado, no dia 26 de outubro de 2021, transportando passageiros de forma irregular, o denunciado reiniciou a prática desta atividade econômica, como seu meio de subsistência, até que, em 17 de dezembro de 2021, foi novamente detido em flagrante. Na ocasião, o denunciado JONAS concorreu para a execução do transporte irregular, exercendo a função de cobrador dos passageiros que utilizavam o serviço de transporte prestado pelo denunciado AMAILTON.”.
5. Em juízo, o policial militar Paulo, embora não tenha se recordado da abordagem do dia 17/12/2021, afirmou que Amailton era contumaz na atividade. O policial Cesar declarou que, após a abordagem do veículo, no qual entravam e saiam passageiros, foi constatado o transporte público irregular, na presença do réu e do cobrador, fato já ocorrido diversas vezes. E policial Thiago afirmou que abordou Amailton e Jonas algumas vezes, desempenhando a mesma atividade, mas não se recorda de tê-los abordado juntos anteriormente.
6. Em relação ao réu JONAS GOMES LEÃO DA SILVA, os elementos de informação juntados aos autos não permitem concluir pela configuração da contravenção do art. 47, da Lei de Contravenções Penais, ante a ausência de demonstração da habitualidade da conduta, elemento indispensável para a caracterização da infração penal.
7. Por outro lado, em relação ao réu AMAILTON PEREIRA DA SILVA a materialidade e autoria do crime foram comprovadas, segundo o Termo Circunstanciado no 208477-2021 (ID 61479463), a prova oral produzida em juízo - submetida ao contraditório e à ampla defesa -, a folha de antecedentes penais e os registros da PMDF, que demonstram a habitualidade necessária para a configuração da contravenção, porquanto o réu já foi flagrado na mesma conduta ilícita em datas anteriores. O réu não compareceu à audiência, e tampouco comprovou as exigências legais para o exercício da atividade de motorista profissional de passageiros.
8. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser reformada a sentença para a condenação do réu AMAILTON PEREIRA DA SILVA.
9. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta diversas anotações condenatórias, com trânsito em julgado, relativas à mesma contravenção, que serão consideradas nesta fase, como maus antecedentes. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, e à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples, que determino o cumprimento no regime inicialmente ABERTO.
10. Outrossim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência na prática da contravenção penal, avaliada negativamente como maus antecedentes. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos do § 3o do artigo 44 do Código Penal.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu AMAILTON PEREIRA DA SILVA como incurso no art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 17 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto.